Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado.
2. Os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Cabe embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos, com fulcro no art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT e do art. 48 da Lei 9.099/95. Recurso tempestivo e aplicável à espécie. Embargos de declaração conhecidos.
4. O embargante alegou a existência omissão no julgado sob o fundamento de que estaria em descompasso com as provas dos autos, privilegiaria o inadimplemento contratual e não teria destacados os dispositivos legais que respaldam o julgamento.
5. Os argumentos trazidos nos presentes embargos foram devidamente apreciados e detalhados no voto e acórdão embargados, tendo restado claro o posicionamento deste Órgão Julgador em relação à rejeição das razões recursais.
6. Os argumentos lançados foram devidamente apreciados. Pretende o recorrente a reapreciação da matéria, incabível nesta via. Não caracterizada omissão no julgado.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.